Tribunal: TJBA
Processo: 8001436-71.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001436-71.2018.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LINDALVA SILVA SOBRAL e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO PELO RITO COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado pelo próprio ente público, mantendo decisão monocrática que dera provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública estadual, a fim de condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00, a serem destinados exclusivamente ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A parte embargante alega omissão quanto à suposta incompetência da Justiça Comum, em razão do valor da causa, e sustenta que tal aspecto impactaria na condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda, considerando a possibilidade de incidência da competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 3º da Lei nº 9.099/1995, tem natureza relativa, sendo facultado ao autor optar pelo rito comum, conforme estabelece o § 3º do mesmo dispositivo legal e o Enunciado nº 01 do FONAJE. A alegação de omissão quanto à competência revela mera tentativa de rediscussão do mérito, sendo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, cujo cabimento restringe-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada, estando ausente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC para justificar a oposição dos embargos de declaratórios. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos se já houver motivação suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio próprio para fins exclusivamente prequestionatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza relativa, sendo facultado ao autor optar pelo rito comum, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995. 2. Inexiste omissão quando a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à finalidade exclusivamente prequestionadora. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001436-71.2018.8.05.0110, em que figura, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargados, LINDINALVA SILVA SOBRAL e outros., ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)